Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712791-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL D E S P A C H O O pleito do exequente/recorrente é para que a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP seja incluída no polo passivo da execução de débitos condominiais, tendo em vista que ela manifestou pretender adjudicar o imóvel que deu origem ao débito, no Processo no 00015580-04.2000.07.8.0018. Todavia, o recorrente colocou no polo passivo do presente recurso o executado originário da execução, ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL, embora o pedido recursal seja dirigido apenas contra a TERRACAP. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova a correção do polo passivo do recurso, sob pena de inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator